Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706007-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO, no mandado de segurança no 0701616-40.2023.8.07.0018 por si impetrado em face do DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, processo referência ID no 223963058, que deferiu o pedido do Distrito Federal para conversão da totalidade dos depósitos judiciais em renda. A decisão em ID no 223963058, in verbis: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO extinto sem resolução de mérito em sede recursal por inadequação da via eleita (ID 221817499). Transitado o feito em julgado, o Distrito Federal requereu a conversão da totalidade dos depósitos judiciais em renda e a consequente expedição de alvará de levantamento. Na petição de ID 223877633, a requerente afirmou que os valores depositados no curso deste processo ultrapassam o débito tributário reconhecido pela própria Fazenda e não podem ser integralmente liberados, sob pena de impor à impetrante exação superior ao débito efetivamente cobrado pela Administração. Assim, requer a abertura de liquidação do débito tributário de acordo com alegada reapuração homologada pela Administração. É o relatório, DECIDO. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1503962/SP, AgInt no AREsp 1658162/SP e REsp 1733989/SP), em casos de extinção de mandado de segurança sem resolução do mérito, o depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário deve ser convertido em renda em favor do ente tributante. A requerente alega que os valores depositados ultrapassam o débito tributário reconhecido pela Fazenda e requer a abertura de liquidação para ajuste do valor. No entanto, a jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, o depósito deve ser integralmente convertido em renda, independentemente de eventuais divergências sobre o montante do débito. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CONVERSÃO EM RENDA. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, na hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, os depósitos efetuados pelo contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito tributário devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública. Precedentes: EREsp 548.224/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 17.12.2007, p. 120; EREsp 279.352/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 22.5.2006, p. 139; EREsp 479.725/BA, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ 26.9.2005, p. 166. 2. Hipótese em que a Corte a quo contrariou esse entendimento ao autorizar a transferência da garantia para outra demanda. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1733989 / SP RECURSO ESPECIAL 2018/0078740-8) Ademais, eventual divergência das partes entre o valor depositado pela requerente e o entendido como devido pelo ente público foge ao escopo deste processo, devendo a parte se valer da via processual adequada caso pretenda discutir a matéria, ou recorrer às vias administrativas para restituição da diferença. Diante desse cenário, DEFIRO o pedido do Distrito Federal para conversão da totalidade dos depósitos judiciais em renda. Operada a preclusão, proceda-se à conversão dos depósitos realizados pela impetrante em renda do Distrito Federal, extinguindo-se os créditos tributários, na forma do art. 156, VI, do CTN, com a consequente expedição de alvará de levantamento. Após, arquivem-se os autos com cautelas de praxe. -Destacou-se. Irresignado, COOPERSYSTEM- COOPERATIVA DE TRABALHO recorre (ID 68952821). Relata ter realizado o depósito integral do ISS tendo por base de cálculo o valor de seu faturamento. Com o reconhecimento administrativo da Fazenda – e reapuração dos tributos discutidos -, adequando a base de cálculo para o valor da taxa de administração, ocorreu significativa redução do crédito tributário e os depósitos judiciais superaram o valor efetivamente devido pela agravante. Afirma não haver qualquer discussão sobre o direito em questão, mas tão somente a devida adequação aos valores devidos (adequação de cálculo), matéria que não encontra limite na coisa julgada. Sustenta que a conversão dos depósitos judiciais em renda da Fazenda Pública deve observar não apenas a exigibilidade do tributo, mas também a exata correspondência entre o montante devido e o valor que, efetivamente, deve ser transferido aos cofres públicos. Aponta que, no caso concreto, há um elemento adicional que reforça a necessidade de delimitação dos valores a serem convertidos em renda: a própria Fazenda Pública reconheceu administrativamente que o tributo devido deveria ter por base de cálculo a taxa de administração, e não o faturamento bruto da agravante. Reitera que permitir a conversão integral do depósito em renda, sem a correspondente adequação contábil, implica manifesta violação ao princípio da moralidade administrativa, na medida em que a Administração Pública reteria valores que não se justificam à luz do crédito tributário efetivamente constituído. Destaca que o depósito do montante integral, na forma do art. 151, II do CTN, para suspensão de exigibilidade de tributo, tem natureza de garantia, assemelhada à penhora realizada em execução fiscal. Explica que, uma vez realizado, o depósito passa a cumprir a função de garantia do pagamento do tributo questionado, pois, com o depósito, o Fisco obtém, na prática, a mesma garantia que obteria se ajuizasse a ação. Defende que o depósito judicial só pode ser convertido em renda no montante reconhecido como devido, sendo imprescindível que haja a correta liquidação dos valores antes da conversão. Menciona que o dano irreparável ou de difícil reparação reside na possibilidade de que, caso os depósitos sejam convertidos integralmente em renda antes da correta liquidação dos valores, a agravante tenha que ingressar com uma ação autônoma para pleitear a devolução do montante pago indevidamente, tornando excessivamente oneroso e incerto o ressarcimento de um valor que, desde já, se demonstra indevido. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, seja conhecido e provido o agravo de instrumento para determinar a reforma de decisão a quo, e seja realizada a liquidação do débito tributário. Preparo recolhido em ID 68957095. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido da parte autora para suspender a decisão do julgador de piso que deferiu pedido do Distrito Federal para conversão da totalidade dos depósitos judiciais em renda. O agravante defende que o depósito judicial só pode ser convertido em renda no montante reconhecido como devido, sendo imprescindível que haja a correta liquidação dos valores antes da conversão. In casu, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada não atende aos aludidos pressupostos. Compulsando os autos de origem, observa-se que houve o depósito em juízo do valor da dívida questionada na demanda, com o objetivo de possibilitar, em caráter liminar, a suspensão de exigibilidade do crédito (ID 150637403, processo de origem). Assim, na sentença de ID 164653489, do processo de origem, o douto julgador a quo denegou a segurança pleiteada nos seguintes termos: (...) Nessa toada, os elementos acostados aos autos não permitem aferir a natureza dos atos praticados pela Cooperativa. A questão demanda dilação probatória, não sendo a via estreita do mandado de segurança para tanto adequada. Ainda que assim não fosse, o Distrito Federal afirma que o valor do imposto que está sendo cobrado da impetrante é fruto de lançamento efetuado por ela própria, que não utilizou o recurso disponível no Sistema do ISS destinado especificamente às cooperativas e que lhe possibilitaria deduzir da base de cálculo correspondente os atos cooperados. O Manual acostado pelo impetrado demonstra que o referido Módulo é destinado à inclusão dos atos cooperados praticados pelas Cooperativas e Planos de Saúde, ID 158813719, o que evidencia que ele é sim destinado às Cooperativas “gerais”, não apenas às operadoras de planos de saúde, como afirmado pela autora. Além disso, se o sistema não funciona de forma adequada para a realização de declarações de deduções legais, a insurgência da impetrante, mais uma vez, depende de dilação probatória, inviável nesta senda. Desse modo, COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO apresentou apelo para discutir se havia direito líquido e certo a possibilitar o reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária referente ao ISS em decorrência do ato cooperativo nas relações tidas entre esta e os tomadores de serviço (ID 176945080, processo de origem). Assim, esta Turma negou provimento ao apelo e manteve a sentença que denegou a segurança (ID 221817134, processo de origem). O agravante afirma que deve haver a delimitação dos valores a serem convertidos em renda, pois a Fazenda Pública reconheceu administrativamente que o tributo devido deveria ter por base de cálculo a taxa de administração, e não o faturamento bruto. A jurisprudência do STJ orienta que o destino dos depósitos realizados para suspensão da exigibilidade de crédito está vinculado ao resultado do processo judicial, devendo ser convertido em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao depositante em caso contrário, após o trânsito em julgado: Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CONVERSÃO EM RENDA. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, na hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, os depósitos efetuados pelo contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito tributário devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública. Precedentes: EREsp 548.224/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 17.12.2007, p. 120; EREsp 279.352/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 22.5.2006, p. 139; EREsp 479.725/BA, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ 26.9.2005, p. 166. 2. Hipótese em que a Corte a quo contrariou esse entendimento ao autorizar a transferência da garantia para outra demanda. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1733989 / SP RECURSO ESPECIAL 2018/0078740-8) Nessa linha é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A ICMS-DIFAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, II, CTN). JULGAMENTO FINAL DESFAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CONVERSÃO DOS DEPÓSITOS EM RENDA PARA O FISCO (ART. 156, VI, CTN). POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão vergastada. 2. Nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, o depósito do montante integral relativo ao crédito tributário, que serve de garantia ao pagamento do tributo objeto de controvérsia, tem a aptidão de suspender a sua exigibilidade e é uma faculdade do contribuinte. Nas demandas em que se questiona a exação tributária, quando o pedido formulado é julgado de forma favorável ao contribuinte, poderá ele requerer o levantamento dos valores eventualmente depositados com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Lado outro, quando o feito for julgado a favor do Fisco, há a possibilidade de conversão dos depósitos judiciais em renda (art. 156, inciso VI, do CTN), sendo-lhe devido o levantamento dos valores que dá causa à extinção do crédito tributário. Jurisprudência do STJ. 3. Uma vez considerada legítima a exação efetivada, em virtude da denegação da segurança, é devida a conversão em renda dos depósitos judiciais efetivados a favor do Fisco, conforme previsto no art. 1o, § 3o, da Lei no 9.703/98. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1732545, 0713582-54.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023)- Destacou-se. Ademais, ao que tudo indica, a discussão referente à diferença entre o valor depositado pelo requerente e o montante considerado devido pelo ente público extrapola o escopo da via mandamental. Sendo assim, caso a parte queira questionar os valores, deve adotar a via processual adequada ou recorrer aos meios administrativos competentes. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.